Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR AO MENOS QUATRO VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. PADRASTO. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ).
3. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, no período de 18/2/2020 a 30/1/2021 (CP, art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP, por ao menos quatro vezes, em contexto de violência doméstica), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 8 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas na fase policial e judicial, que denotam a realização de atos libidinosos diversos (toques na genitália e nádegas por baixo da roupa, beijos lascivos, tentativas de direcionar sua mão para manipular o órgão genital do acusado, deitar-se por cima dela), sendo inviável o pleito absolutório (CPP, art. 386, VII) ou a desclassificação para o crime de importunação sexual (CP, art. 215-A).
4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.
5. Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, uma vez que o réu exercia cuidado, proteção e autoridade sobre a vítima na qualidade de padrasto.
6. Nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, tendo a vítima elencado a prática de vários crimes com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, e considerando que a sentença delimitou a atuação delitiva a 4 (quatro) atos, mantém-se a causa de aumento de pena na fração de 1/4 (“in dubio pro reo”). Precedentes.
7. Conforme art. 387, IV, do CPP, em havendo pedido por parte do órgão ministerial e fomentado o contraditório, cabe ao juízo criminal estabelecer o valor mínimo de indenização à vítima em razão do abalo moral ocasionado pela prática delitiva.
8. Apelação da Defesa conhecida e desprovida.